Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730637-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE SEPULVEDA VERLAGE BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. VIA INAPROPRIADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais, ajuizada por Alexandre Sepúlveda Verlage Borges contra Itaú Unibanco S.A., visando à declaração da inexigibilidade de débito já quitado e à condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. A sentença de origem declarou a inexistência do débito, mas negou a compensação por danos morais e determinou a divisão das custas processuais e honorários advocatícios em partes iguais entre as partes. A parte autora interpôs apelação, requerendo a revisão da sucumbência recíproca e a concessão da indenização por danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do autor ao pagamento de 50% das despesas processuais e honorários advocatícios seria cabível diante de sua sucumbência mínima no pedido; e (ii) verificar se a cobrança de débito já quitado configura situação apta a ensejar compensação por danos morais. 3. O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recaia sobre a parte que deu causa à movimentação indevida do aparato judicial, mesmo que vencedora na demanda. No caso, a parte apelada reconheceu no curso do processo a cobrança indevida, caracterizando sua responsabilidade pelas despesas processuais. 4. O art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, estabelece que, se um litigante sucumbir em parte mínima, a outra parte deve arcar integralmente com as despesas e os honorários advocatícios. No caso, a sucumbência mínima do autor justifica a exclusão de sua responsabilidade pelo pagamento de 50% das custas e honorários. 5. Quanto à alegação de danos morais, o entendimento consolidado em jurisprudência afasta a compensação quando o fato não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, mesmo em situações de cobrança indevida, salvo quando houver violação grave aos direitos de personalidade. No caso, não restou demonstrada a ofensa relevante à honra, imagem ou dignidade do autor, razão pela qual não se reconhece o dano moral pleiteado. 6. Não há falar em concessão de feito suspensivo no bojo da apelação, tendo em vista a inadequação da via eleita. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos da referida norma. Suscita ser incorreta a aplicação da tese da sucumbência mínima caso em debate. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP 138.723, nos termos formulados no ID 72246474. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028